Tribunal: TJBA
Processo: 8005284-15.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005284-15.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS LUIZ COSTA GOMES Advogado(s): JULIANO SILVA LEITE, CAMILA DE OLIVEIRA FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. SÚMULA 47 DA TNU. INCAPACIDADE SOCIAL TOTAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de ação acidentária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o autor já se encontrava em gozo de auxílio-acidente concedido administrativamente, benefício considerado compatível com a incapacidade parcial e permanente constatada em perícia judicial. O autor pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, alegando que suas condições pessoais e sociais tornam inviável sua reinserção no mercado de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir do segurado que, embora já receba auxílio-acidente, busca judicialmente a concessão de benefício previdenciário mais vantajoso; (ii) estabelecer se a incapacidade parcial constatada em perícia médica pode, à luz das condições pessoais e sociais do segurado, justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir se caracteriza quando o segurado busca tutela jurisdicional apta a lhe proporcionar situação jurídica mais vantajosa, sendo legítima a pretensão de conversão de benefício previdenciário em outro de maior abrangência. 4. A manutenção administrativa de benefício menos vantajoso pelo INSS evidencia resistência à pretensão do segurado e configura necessidade de intervenção judicial, não sendo cabível a extinção do processo sem análise do mérito. 5. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 6. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, devendo apreciar o conjunto probatório de forma ampla, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil. 7. A incapacidade laboral deve ser analisada também sob a perspectiva social, considerando fatores como idade, grau de instrução, histórico profissional e condições do mercado de trabalho. 8. A Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que, reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o magistrado deve avaliar as condições pessoais e sociais do segurado para eventual concessão de aposentadoria por invalidez. 9. No caso concreto, o segurado possui 55 anos de idade, baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal, apresentando sequelas permanentes decorrentes de fraturas que resultaram em limitação de mobilidade e necessidade de uso de muletas, circunstâncias que inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho. 10. A incapacidade classificada tecnicamente como parcial transmuta-se em incapacidade total sob a ótica da realidade social e econômica do segurado, impondo a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido para anular a sentença terminativa e, adentrando ao mérito da causa, julgar procedente o pedido, convertendo o benefício de auxílio-acidente (NB 624.291.815-7) em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária (B-92). Tese de julgamento: 1. O segurado possui interesse de agir quando busca judicialmente a concessão ou conversão de benefício previdenciário em prestação mais vantajosa do que aquela já concedida administrativamente. 2. A incapacidade laboral não deve ser analisada apenas sob o prisma médico, devendo o julgador considerar as condições pessoais, sociais e profissionais do segurado. 3. A incapacidade parcial reconhecida em laudo pericial pode justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando as condições pessoais do segurado demonstram inviabilidade de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 479 e 485, VI; Lei nº 8.213/1991, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Tema 350 da Repercussão Geral; TNU, Súmula 47; TJ-BA, REEX 0302016-22.2015.8.05.0256, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27.07.2022; TJ-BA, APL 0301149-54.2013.8.05.0141, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 01.02.2022; TJ-CE, AC 0008569-68.2019.8.06.0167, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j. 25.10.2021; TRF-4, AC 5000119-67.2020.4.04.7131, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 09.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8005284-15.2025.8.05.0080, em que figuram, como Recorrente, CARLOS LUIZ COSTA GOMES, e, como Recorrido, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Desembargadora Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora